Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733234-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TITO ALCÂNTARA BESSA JÚNIOR contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0700021-62.2020.8.07.0001) em ação ajuizada por CONDOMÍNIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING: 1. Devidamente intimado da decisão de ID n. 103952768, o segundo executado quedou-se inerte e não informou a localização precisa do veículo penhorado. 2. Dessarte, fixo em desfavor do Sr. TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do débito exequendo atualizado, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC, a ser revertida em favor da exequente. 3. Ademais, dada a resistência do devedor em pagar sua dívida, a não localização de bens penhoráveis, bem como a dificuldade em localizar o bem penhorado e, consubstanciado no inciso IV, do Art. 139, do CPC, deve o juiz utilizar de medidas coercitivas necessárias ao cumprimento das ordens judiciais. 4. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é assente, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO. SISTEMA RENAJUD. VEÍCULOS INDICADOS PELA CREDORA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Na presente hipótese a pretensão diz respeito ao deferimento de anotação de restrição de transferência e circulação, por meio do sistema Renajud, dos veículos indicados pela credora. 2. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. 3. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora. 4. No caso em exame, além do insucesso das tentativas prévias de satisfação do crédito, a recorrente produziu provas que demonstram o intento do recorrido em se esquivar do adimplemento da obrigação e de ocultar seus bens. Por essa razão, a possibilidade de emissão de ordem judicial para a inclusão de restrição via sistema Renajud revela-se claramente útil para a devida tutela dos interesses nutridos pela ora recorrente. Ademais, a realização da medida tem também a finalidade facilitar a localização dos veículos indicados pela credora, ora agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1326476, 07403476720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA A AUTOMÓVEL CUJA LOCALIZAÇÃO É DESCONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição administrativa de circulação de automóveis pertencentes ao devedor, diante da constatação da ausência de informações a respeito da localização dos referidos bens. 2. A inclusão de restrição de transferência e de circulação de veículos automotores consiste em medida excepcional. No entanto, afigura-se imprescindível em determinados casos para que seja possível a efetivação da penhora do bem, cuidando-se de medida autorizada pelo art. 139, inc. IV, do CPC. 2.1. A manutenção da anotação de penhora e da restrição de circulação dos veículos automotores de propriedade do devedor mostra-se necessária no caso concreto examinado, para que não seja favorecida a venda dos bens pelo devedor e o credor não seja prejudicado em sua pretensão ao crédito. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1314235, 07399033420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Do exposto defiro o pedido de anotação de restrição de circulação do veículo penhorado. 6. Promovo, nesta data, o registro de restrição de circulação do veículo penhorado, qual seja, veículo marca/modelo I/LR DISCOVERY 3 V6, placa ATB0084 (documento anexo). 7. Por fim, para análise do pedido de penhora no rosto dos autos apresentado ao ID 105987399, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Nas razões recursais, a agravante alega que: 1) a ação executiva não pode prosseguir em relação ao fiador, pois foi deferido o processamento da recuperação judicial da TNG, devendo haver a suspensão de todas as execuções em curso, bem como dos prazos prescricionais, cessando assim todo e qualquer ato expropriatório; 2) há patente sujeição do crédito perseguido aos efeitos e aos termos da Recuperação Judicial da TNG; 3) com o deferimento e o processamento da recuperação judicial, não mais persiste a mora do devedor principal e, dessa forma, não existe interesse na persecução do crédito em face do fiador; 4) a excesso de execução na planilha apresentada, pois alguns juros foram inseridos sem a discriminação da incidência; 5) o veículo penhorado é bem de família e necessário para o exercício da atividade empresarial; 6) estão presentes os requisitos pata a concessão do efeito suspensivo; 7) no mérito, requer a reforma da decisão agavada para determinar o desbloqueio do veículo. Preparo devidamente recolhido (ID. 29994792). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque a matéria relativa ao excesso de execução não foi analisada pelo juízo de primeiro grau, impedindo a análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Portanto, conheço do agravo de instrumento apenas quanto às demais alegações. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a regularidade o registro de restrição de circulação do veículo penhorado. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. Não há impedimentos para que execução prossiga contra o agravante, fiador da TNG Comércio de Roupas LTDA., em recuperação judicial. Conforme o enunciado da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. A jurisprudência deste TJDFT possui precedentes no mesmo sentido: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49, §1o, DA LEI N.o 11.101/2005. SOCIEDADE LIMITADA. 1. No REsp repetitivo n.o 1.333.349/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a 2a Seção do STJ fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. A exceção a essa regra, extraída do preceito art. 6, caput, da Lei n.o 11.101/2005, verifica-se na hipótese do sócio da pessoa jurídica recuperanda cuja responsabilidade não é limitada às suas respectivas quotas/ações. Se a devedora principal é sociedade limitada, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução em face do sócio fiador, que tem responsabilidade limitada à sua respectiva quota social. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1362511, 07301851320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA. CRÉDITOS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO. EXCEÇÃO LEGAL. FIADOR. AVALISTA. COOBRIGADOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 581 DO STJ. [...] 4. O processamento da recuperação judicial não suspende a pretensão contra os fiadores, nos termos da súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A recuperação judicial do devedor principal não alcança os fiadores, podendo o credor demandá-los normalmente no prosseguimento das execuções, e não induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, pois não se lhes aplicam a suspensão de que tratam os artigos 6o e 52, inciso III, da Lei 11.101/05. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1319159, 07084080320198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS A SÓCIO-FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. O deferimento de recuperação judicial à sociedade co-executada não tem o condão de suspender a execução em relação a seus fiadores ou avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, consoante exceção disposta no art. 6o da Lei de Falências. [...] (Acórdão 1246823, 07261755720198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. I - "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Súmula 581 do STJ. II - Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial. III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1232862, 07216182720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não há irregularidade na penhora e anotação de restrição de circulação do veículo. Quanto a impenhorabilidade do automóvel, por ser instrumento de trabalho, nos termos do art. 833 inciso V do Código de Processo Civil, a impenhorabilidade do bem móvel se condiciona à comprovação da utilidade e necessidade do bem para o exercício da profissão do devedor. A princípio, a impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, como taxistas e motoristas de aplicativos. No caso em análise, não há prova de que o agravante aufira sua renda com o uso do carro. Nesse passo, não configurada a aludida impenhorabilidade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INTRUMENTO DE TRABALHO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora. 2. A impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, para o essencial sustento da família, com rendimentos regulares. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1315921, 07479604120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora